Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Provas. Reconhecimento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo reconhecimento por fotografia, na delegacia e pessoal, em juízo, exame de confronto balístico e confissão de um dos réus.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia. Mas, se é confirmada em juízo, com observância das formalidades do art. 226 do CPP e, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 – Apelação não provida.